Tribunal: TJDFT
Processo: 0742672-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742672-12.2020.8.07.0001 RECORRENTE: RASSIBE NAMEN CURA ANTUNES, M. C. D. A. D. RECORRIDO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. INTERESSE RECURSAL. PRESENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. BENEFICIÁRIO DIAGNOSTICADO COM PARALISIA CEREBRAL. TERAPIA PEDIASUIT. FALTA DE EVIDÊNCIA CIENTÍFICA. MÉTODO EXPERIMENTAL. NEGATIVA DE COBERTURA. NÃO ABUSIVIDADE. PRECEDENTES STJ E TJDFT. HIDROTERAPIA E EQUOTERAPIA. AUSÊNCIA DO ROL DA ANS. TRATAMENTOS EXPERIMENTAIS. PRECEDENTES STJ. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. Não afronta o princípio da dialeticidade o recurso que impugna os fundamentos da decisão e que apresenta argumentos capazes de, em tese, justificar a alteração da sentença combatida. Há interesse de agir da ré/recorrente, na medida em que entende não haver cobertura aos tratamentos pleiteados, por se encontrarem fora do rol da ANS. Havendo argumento apresentado apenas em sede recursal, a alegação não merece conhecimento, sob pena de se configurar supressão de instância. O pacto celebrado entre as partes é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, mostrando-se cabível o exame do contrato de plano privado de assistência à saúde à luz dos princípios que regem a relação de consumo, sem prejuízo da legislação específica aplicável, consoante disciplina da Súmula 608, do Superior Tribunal de Justiça. Considerando o caráter experimental da terapia PediaSuit, juntamente com a falta de evidências a indicarem os benefícios desse tipo de tratamento frente à fisioterapia neuromotora convencional, não se mostra ilegal ou abusiva a conduta da apelada ao negar a cobertura ao tratamento pleiteado, porquanto amparada na lei e no contrato celebrado entre as partes, os quais excluem da cobertura tratamentos experimentais e que não se encontram no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS (RN 465/2021). Destaque-se que a orientação mais recente do Superior Tribunal de Justiça, já considerando o julgamento dos EREsps no 1.886.929/SP e no 1.889.704/SP pela Segunda Seção daquela Corte Especial, é no sentido de ser reconhecida a ausência de obrigatoriedade de os planos de saúde cobrirem o tratamento pelo método PediaSuit (AgInt no AREsp n. 1.960.488/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 28/6/2022). Não é de cunho obrigatório a cobertura da hidroterapia e equoterapia, pois, além de possuírem caráter experimental, estão excluídas do rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, por utilizarem materiais e estruturas específicas que as impossibilitam de ser realizadas em consultório, de forma ambulatorial, conforme o Parecer Técnico no 25/GCITS/GGRAS/DIPRO/2022, da ANS, publicado em 19/08/2022. Não se podendo imputar à seguradora/operadora conduta ilícita ou abusiva, é incabível a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 141, 341, 342 e 492, todos do CPC, suscitando nulidade do julgamento por cerceamento de defesa e ofensa ao princípio da adstrição, ao argumento de que algumas das alegações trazidas pela recorrida somente em sede de recurso de apelação foram consideradas para formar o convencimento da turma julgadora; c) artigos 3o e 4o, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990), e 10 da Lei 9.656/1998, sustentando que o rol de procedimentos fixados pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) é exemplificativo. Acresce que o tratamento pleiteado não possui substituto terapêutico para a condição de saúde do paciente. Aduz que a terapia pleiteada tem amparo em normas do Conselho Federal de Medicina e diretrizes da própria ANS. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à tese que trata sobre a natureza jurídica do rol de procedimentos da ANS. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a divergência jurisprudencial foi apresentada nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009